Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA NA COMPRA DE PRODUTO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS VIA E-MAIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a restituição dos valores pagos pelo produto no montante de R$ 2.063,05 (dois mil sessenta e três reais e cinco centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Propósito recursal: Majoração do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Tentativa administrativa de resolução via e-mail. Pedido de reembolso não atendido.
Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Recurso conhecido e provido para majoração dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JONES CARLOS BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 035.684.281-99 (RECORRENTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0278-09 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICARDO FORTES BRITTO - CPF: 123.564.297-60 (ADVOGADO), RIKLEITON ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 083.451.074-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020